Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722236-03.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO REY LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios de ID no 17004677, apresentados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de junho de 2020 18:19:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator